Tribunal: TJSP
Processo: 1501333-83.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Réu que se conforma com a condenação e busca a redução da pena imposta; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e, por fim, a fixação do regime inicial aberto - Pena redimensionada - Necessidade - Aumento levado a efeito na primeira etapa da dosimetria afastado, já que a quantidade de droga apreendida deve ser

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Réu que se conforma com a condenação e busca a redução da pena imposta; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e, por fim, a fixação do regime inicial aberto - Pena redimensionada - Necessidade - Aumento levado a efeito na primeira etapa da dosimetria afastado, já que a quantidade de droga apreendida deve ser considerada apenas na terceira fase do cálculo dosimétrico, de forma a impedir a aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33 da Lei Antidrogas, sob pena de 'bis in idem' - Incabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Recurso parcialmente provido, sem repercussão, no entanto, na pena final do acusado.